Tribunal: TJDFT
Processo: 0710858-25.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710858-25.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNA DA SILVA ROCHA RECORRIDO: PAULO ANGELO DE SOUZA RIBEIRO DESPACHO Intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a Declaração de Hipossuficiência. Brasília, 23 de maio de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito